Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA E TERRITORIAL. ART. 58, CAPUT, II, DA LEI N. 8.245/1991. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. INCIDÊNCIA. JUÍZO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
1. A competência para julgar ação de despejo, cujo contrato de locação de bem imóvel é destinado a moradia, é relativa e territorial, nos termos do art. 58, caput, II, da Lei n. 8.245/1991.
2. Sendo o contrato de locação verbal, inexiste fundamento para aferir a abusividade da cláusula de eleição antes da citação, conforme interpretação a contrario sensu do art. 63, § 3o, do CPC, pois “a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”, nos termos do parágrafo primeiro deste artigo.
3. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos da Súmula 33 STJ.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF.